Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800692-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAVID PEREIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800692-67.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

PACIENTE:
DAVID PEREIRA FERREIRA

IMPETRANTE: ADVOGADO
PAULO DIAS DA SILVA (OAB/PA Nº 11.324)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (
ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É válida a intimação por edital dos termos da sentença penal condenatória, uma vez que, além do advogado habilitado nos autos da ação penal ter sido cientificado do seu conteúdo, houve o esgotamento de todos os meios para a localização do réu.

1.1.

No caso, o Juízo tido coator empreendeu diligências para localizar o paciente, tendo restado infrutíferas as tentativas de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos.

1.2
. Assim, tendo em vista que tanto o coacto como a defesa técnica permaneceram silentes durante o prazo aberto de maneira válida para a interposição do recurso cabível, não pode ser afastado o trânsito em julgado da sentença e reaberto para o protocolo de apelação.

2
. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de, por si só, tornar nula a custódia do paciente, sobretudo considerando que
se trata de cumprimento de mandado de prisão-pena – após o transito em julgado da sentença penal condenatória.

3
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Paulo Dias da Silva, em favor de
David Pereira Ferreira
,
condenado
às penas de 05 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 06 dias-multa,
pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

De acordo com a impetração,
o paciente foi preso em 21/01/2021, na cidade Foz do Iguaçu/PR, tendo a Polícia feito sua abordagem e prendido, após apresentação de um mandado de prisão, datado de 09/08/2017, expedido nos autos da ação penal nº 0006214-40.2014.8.14.0005.

Sustenta a defesa, em linhas gerais, que ao tempo da prolação da sentença, o coacto foi solto, sem, contudo, ser intimado pessoalmente desta, tendo sua efetiva publicação em Diário de Justiça ocorrido 02 meses após sua liberação.

Em complemento, acrescenta que o coacto foi intimado via edital, de forma irregular, dos termos da sentença penal condenatória, em 27/06/2016, uma vez que não foram esgotados todos os meios para sua localização pessoal e por não ter sido atestado na certidão emitida pela secretaria do Juízo tido coator se o edital foi afixado átrio do Fórum e qual o dia de sua fixação.

Ao final, afirma que a despeito da prisão do paciente, este não foi submetido à audiência de custódia pelo Juízo do local do cumprimento do mandado (Comarca de Foz de Iguaçu – PR).

Por essas razões pleiteia, liminarmente e, no mérito, a concessão da ordem para:

“
declarar nulos todos os atos que ocorreram ilegalmente, como, por ex., certidão de intimação regular do réu, certidão de trânsito em julgado da sentença e a execução da pena, após o momento que deveria o paciente ser intimado pessoalmente (art. 392, I do CPP)
; que seja posto em liberdade o paciente, liminarmente, bem como a
devolução do seu prazo para recurso, no caso de deferimento do pedido anterior”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4
.465.893), o

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

O impetrante protocolizou petição (PJe ID nº 4.473.935) pleiteando a reconsideração do
decisum
que indeferiu a medida liminar.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, tem-se que o presente
mandamus
está pronto para julgamento de mérito,
motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

Pois bem.

A despeito do esforço despendido na impetração,
não constato
qualquer mácula na prisão do coacto, oriunda de sentença condenatória transitada em julgado
.

Destaco, no particular, o seguinte excerto extraído da r. sentença:

“O réu está preso desde o dia 20 de agosto de 2014, até a presente data, período que deve ser levado em consideração para sua detração. Apesar disso, o tempo de pena provisória cumprida em nada modifica o regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente fixado. Lado outro, apesar de o crime praticado pelo acusado ser de elevada gravidade, entendo que a manutenção da prisão preventiva não se faz mais necessária, mesmo porque é primário e sem antecedentes, razão pela qual lhe concedo o direito de recorrer em liberdade dessa sentença.
Outrossim, serve este, por cópia digitalizada, como ALVARÁ DE SOLTURA/OFÍCIO de DAVID PEREIRA FERREIRA
, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009 daquele órgão correcional”.

Nos termos
do art.
392, II, do Código de Processo Penal, tem sido cediço que é suficiente a
intimação
do defensor acerca da
sentença
condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório, como de fato ocorreu (PJe ID nº 4.443.960).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, como demonstra, v.g., o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP)
. 2. Por ausência de previsão legal, não há necessidade de que a intimação pessoal de réu preso contenha indagação a respeito de sua intenção de recorrer da sentença condenatória. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido”. (
STJ. AgRg no RHC 131.622/PA, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Ademais, tenho como oportuno esclarecer, em que pese a impetração sustentar não havido o esgotamento dos meios necessários para localizar o paciente, observei que a r. sentença condenatória, datada de 16/03/2015, foi cadastrada na mesma data no Sistema de Acompanhamento Processual
Libra
sob o nº 2015.00892940-41, tendo sido efetivamente publicada no Diário de Justiça, edição nº 5737/2015, de 18/05/2015 (PJe ID nº 4.443.960), bem como
foi expedido mandado de intimação pessoal em nome do coacto na data de 16/06/2015, cadastrado no Sistema
Libra
sob o nº 2015.0209375191, endereçado à residência daquele, consoante endereço constante da exordial acusatória, todavia a tentativa de intimar o réu restou infrutífera
.

O fato do coacto ter sido preso em outro Estado da Federação (Paraná), na cidade de Foz do Iguaçu, em cumprimento de mandado de prisão pendente no
Libra
desde 10/08/2017, só reforça a compreensão de que se evadiu do distrito da culpa sem comunicar ao Juízo tido coator sua eventual alteração de endereço.

Nesse contexto, o Juízo tido coator entendeu como necessário determinar a realização da intimação pela via edilícia (
edital expedido em 13/04/2016)
, providência essa que está em consonância com a norma legal e amparada na mais absoluta correção processual.

Com efeito, na medida em que a defesa do paciente foi devidamente intimada pela imprensa oficial, em decorrência de ter sido infrutífera a tentativa de intimação pessoal do réu, agiu de forma escorreita o Juízo
a quo
ao determinar a expedição de edital de intimação de sentença, ocasião em que transcorrido o prazo de 90 dias (13.04.2016 – 27.06.2016), sem qualquer manifestação, impôs-se o trânsito em julgado.

Nessa linha, por todos,
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que obedece a mesma
ratio decidendi
adotada nos autos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. A TENTATIVA DE LOCALIZAR O RÉU NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS, ALÉM DA TENTATIVA DE ENCONTRAR OUTRO ENDEREÇO NOS BANCOS DE DADOS PÚBLICOS, RESTARAM INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO. OITIVA DO RÉU NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NORMA VIGENTE À ÉPOCA QUE CONTINHA ESSA PREVISÃO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consta do voto condutor prolatado na origem que, além de ter sido diligenciado nos bancos de dados públicos para localizar o ora recorrente, restou infrutífera a tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos. Ressalta-se, ainda, que o advogado foi intimado por meio do Diário Oficial acerca da prolação da sentença e manteve-se inerte. Desta forma, mostra-se válida a intimação por edital da prolação da sentença, haja vista que houve o esgotamento de todos os meios para a localização do réu a justificar a intimação editalícia. Assim, como o acusado e a defesa técnica permaneceram silentes com o prazo aberto de maneira válida para a interposição do recurso cabível, não pode ser afastado o trânsito em julgado da sentença e reaberto o prazo para o protocolo de apelação.
2. Segundo a dicção do art. 2º do Código de Processo Penal - CPP, adota-se a teoria do isolamento dos atos processuais, ou seja, a lei nova processual aplica-se imediatamente ao processo em curso, todavia, respeita-se a validade dos atos processuais já realizados. Desta forma, a lei nova deve ser aplicada imediatamente mesmo para os processos que estão em tramitação, respeitados os atos já praticados em conformidade com a norma processual vigente à época. No caso dos autos, o interrogatório do réu, ora recorrente, ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n. 11.719/2008, a qual alterou a redação do art. 400 do CPP e deixou o interrogatório do acusado para ser colhido no fim da instrução. Destarte, mostra-se válido o depoimento tomado no início da instrução processual, por ter sido realizado segundo o regramento vigente à época de sua realização. 3. Recurso ordinário desprovido.
(STJ. RHC 119.944/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

No tocante
à

alegação

de
ausência de realização da audiência de custódia,
também por essa falta
não merece concessão o
mandamus
.

Explico.

A
ausência de realização da audiência de custódia “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(STJ AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

Ademais, a eventual inocorrência do aludido ato é tido
como mera irregularidade processual, sendo que, no caso dos autos, sequer foi demonstrada qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado,
não passando suas alegações de mera retórica,
sobretudo considerando que
se trata de
execução de prisão emanada do cumprimento de uma pena definitiva,

imposta por sentença transitada em julgado
, desprovida de cautelaridade, cujo único objetivo seria resguardar sua integridade física e, sequer consta no
mandamus
alegação de eventual violação.

Acrescento, ademais, que tal como destacado pelo
custos legis
“
o Conselho Nacional de Justiça, a partir da Recomendação nº 62/2020, em seu art. 8º, autorizou, em caráter excepcional, a não realização da audiência de custódia com o objetivo de prevenir e reduzir a contaminação pelo novo Coronavírus, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do paciente em juízo”
.

Por todo o exposto,
na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/03/2021